Tribunal: TJDFT
Processo: 0754964-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087 DOS RECURSOS ESPECIAIS. ARTIGO 66, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LEI EM SENTIDO FORMAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A EXECUÇÃO. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão que não conheceu o pedido de aplicação retroativa da tese fixada no Tema 1.087 do STJ para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, com fundamento na incompetência.
2. Conforme disposto no art. 66, I, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), compete ao Juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado, o que não se confunde com aplicação de entendimento jurisprudencial mais benéfico, ainda que firmado em sede de repercussão geral ou recursos repetitivos.
3. Os Tribunais Superiores não admitem a equiparação entre a produção jurisprudencial e a alteração da lei, de modo a afastar a obrigatoriedade de aplicação retroativa de precedente qualificado pelo Juízo da Execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.